Tribunal: TJSP
Processo: 1010412-08.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Citação por Edital– Tentativa de localização da pessoa jurídica no endereço de seus sócios- Não Ocorrência- Esgotamento de todos os meios para citação real – Não Ocorrência – Violação ao direito ao contraditório e ampla defesa- Artigo 5, inciso LV da CF:

– É de rigor a nulidade da citação por edital, se não foram esgotados todos os meios adequados e possíveis para

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Citação por Edital– Tentativa de localização da pessoa jurídica no endereço de seus sócios- Não Ocorrência- Esgotamento de todos os meios para citação real – Não Ocorrência – Violação ao direito ao contraditório e ampla defesa- Artigo 5, inciso LV da CF:

– É de rigor a nulidade da citação por edital, se não foram esgotados todos os meios adequados e possíveis para se proceder a citação real, o que fere o direito ao contraditório e ampla defesa, de acordo com o que dispõe o artigo 5, inciso LV da Constituição Federal.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1010412-08.2016.8.26.0100 Capital voto n. 21.342
Registro: 2020.0000964414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010412-08.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONEYGURU
NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA., é apelado BRZ DIGITAL COMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1010412-08.2016.8.26.0100 Capital voto n. 21.342
-- voto n. 21342 --
Apelação Cível n. 1010412-08.2016.8.26.0100
Apelante: Moneyguru Negócios de Internet Ltda.
Apelado: Brz Digital Comunicações Ltda
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível- Foro Central
Juiz de Direito sentenciante: Mariana de Souza Neves Salinas
Sentença disponibilizada em 11/09/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Citação por Edital Tentativa de localização da pessoa jurídica
no endereço de seus sócios- Não Ocorrência- Esgotamento de
todos os meios para citação real Não Ocorrência Violação ao
direito ao contraditório e ampla defesa- Artigo 5, inciso LV da CF:
É de rigor a nulidade da citação por edital, se não foram
esgotados todos os meios adequados e possíveis para se proceder a
citação real, o que fere o direito ao contraditório e ampla defesa,
de acordo com o que dispõe o artigo 5, inciso LV da Constituição
Federal.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 293/295, que julgou procedente ação
monitória ajuizada por BRZ DIGITAL COMUNICAÇÕES LTDA. contra
MONEYGURU NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA. nos termos do § 8o, do
artigo 702, do Código de Processo Civil, constituir de pleno direito o título
executivo judicial, condenando a requerida ao pagamento de R$72.672,81
quantia que deverá ser monetariamente atualizada de acordo com a tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde o ajuizamento. Em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1010412-08.2016.8.26.0100 Capital voto n. 21.342
razão da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas e
despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Inconformada,
a
ré
apela
(fls.300/306),
aduzindo não terem sido esgotadas as tentativas de citação pessoal da
apelante, antes da sua citação por edital, uma vez que não houve tentativa
de sua citação na pessoa de seus sócios, os quais constavam no cadastro
perante a Jucesp, bem como seus endereços.
Afirma não ser cabível a citação por edital
diante desses elementos, a qual somente é permitida se houver ignorância
ou incerteza da residência do requerido, após efetuada todas as tentativas
possíveis para sua localização. Aponta ser precoce a citação por edital,
pretendendo seja ela declarada nula de pleno direito, conforme artigo 280
do Código de Processo Civil.
Requer seja dado provimento ao recurso para
ser reconhecida a nulidade da citação por edital.
Em resposta (fls.310/315) a apelada pugna
pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo
por estar sendo representada a apelante pela Defensoria Púbica do Estado
de São Paulo. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1010412-08.2016.8.26.0100 Capital voto n. 21.342
É o relatório.
I. BRZ DIGITAL COMUNICAÇÕES LTDA.
ajuizou ação monitória contra MONEYGURU NEGÓCIOS DE INTERNET
LTDA, aduzindo terem celebrado acordo comercial entre si, tendo por
objeto a prestação de serviços de Internet pelo valor de R$ 55.930,00, para
pagamento em 02/10/2014, consoante nota fiscal. Ocorre que a RÉ
deixou de pagá-la pelos serviços prestados mesmo diante do protesto da
nota fiscal. Notificou extrajudicialmente a ré, mas ela se manteve
inadimplente. Pretendeu a cobrança do débito atualizado no valor de
R$72.672,81.
Após tentativas de citação por carta e por
oficial de justiça infrutíferas, e pesquisa de endereço nos sistemas
Bacenjud e Infojud (fls. 101 e fls. 119), foi deferida citação por edital,
sendo-lhes nomeado curador especial, que contestou por negativa geral.
Após veio a r. sentença, julgando a demanda
procedente, objeto do presente recurso de apelo, o qual merece ser
provido.
Como se vê dos autos, a apelada indicou em
sua inicial, como endereço da apelante, a Alameda dos Maracatins no
1.217, 10o andar, cj. 1009, Indianópolis, SP, o que foi diligenciado por
meio de carta de citação, que retornou com a informação “mudou-se” (fls.
80).
Em razão disso, foram feitas buscas de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1010412-08.2016.8.26.0100 Capital voto n. 21.342
endereços da empresa apelante nos sistemas Infojud e Bacenjud, tendo
sido localizado o endereço Alameda dos Nhambiquaras, 1.770, cj. 1104,
sendo que tentada citação nesse endereço, por meio de oficial de justiça, a
apelante tampouco fora localizada aí (fls.111).
Assim, requereu-se a citação por edital da
empresa apelante (fls. 121/122), o que fora deferido pelo Juízo a quo
(fls.128).
Pois bem. Em que pese o livre convencimento
do eminente magistrado, verifica-se que não foram respeitados o direito da
ré ao contraditório e à ampla defesa, direito esse consagrado no artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”
Há, pois, flagrante cerceamento de defesa no
presente caso, uma vez que por se tratar de pessoa jurídica, deveriam ser
buscados os sócios em seus endereços, para que se efetuasse a citação da
pessoa jurídica na pessoa deles. Ademais, há nos autos a ficha cadastral
da empresa perante a Jucesp, em que consta seu sócio e respectivo
endereço (fls.93/95).
Não obstante, caso ele tampouco fosse
encontrado no endereço ali indicado, proceder-se-ia a busca de seus
endereços por meio dos sistemas de pesquisa online retro mencionados.
Nesse sentido, a jurisprudência desse E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é vasta e pacífica:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1010412-08.2016.8.26.0100 Capital voto n. 21.342
PROCESSO Citação por edital Nulidade Efetivada sem realização
de diligências para citação em endereços dos sócios da ré, constantes
dos autos - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1060772-15.2014.8.26.0100; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 15/05/2020)
Apelação
Ação de cobrança
Contrato bancário
Sentença de
acolhimento do pedido. Irresignação procedente. Nulidade de citação
por edital. Ocorrência. Hipótese em que não existiu tentativa de citação
pessoal da ré nos endereços indicados na Junta do Comércio como
sendo o da residência dos respectivos sócios. Ausência, ademais, de
requisição de informações sobre o paradeiro da ré e de seus sócios a
concessionárias de serviços públicos, como é usual em hipóteses tais.
Processo anulado, a partir do ato citatório, para que tenha sequência
como de direito. Deram provimento à apelação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011451-94.2017.8.26.0006;
Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
CITAÇÃO POR EDITAL
PESSOA JURÍDICA - NULIDADE
NÃO
ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CITAÇÃO DA RÉ

AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DE SEU SÓCIO NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 231 DO VIGENTE CPC -
CITAÇÃO
FICTA
QUE
CONFIGURA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

NULIDADE DA SENTENÇA E DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS A
PARTIR DA CITAÇÃO EDITALÍCIA HAVIDA - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007917-25.2014.8.26.0564; Relator (a): Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)
Citação por edital
Pessoa Jurídica
Diligências realizadas para
realizar a citação da apelante consistiram nas pesquisas Bacenjud e
Infojud somente do CNPJ da Pessoa Jurídica. Não houve qualquer
diligência para apurar o endereço dos representantes legais - Citação
da empresa ré deveria ter sido efetuada na pessoa de suas
representantes legais - Citação ficta que se mostra medida excepcional,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1010412-08.2016.8.26.0100 Capital voto n. 21.342
- Inocorrência da hipótese do art. 256, II, Novo CPC - Nulidade
processual por não esgotados todos os meios antes da citação por
edital Ocorrência. RECURSO PROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível
1024738-75.2013.8.26.0100;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/05/2016; Data de Registro: 11/05/2016)
Desta feita, a determinação de citação por
edital foi prematura, pois não houve o exaurimento de todos os meios
possíveis para proceder a citação real dela, uma vez que não houve a
tentativa de citação pessoal da ré nos endereços indicados na Junta do
Comércio, como sendo o da residência do respectivo sócio, violando, pois,
o artigo 247, inciso IV e artigo 256, ambos do Código de Processo Civil.
Consequentemente, deve ser anulada a
citação por edital, dando-se oportunidade à ré de exercer o contraditório e
a ampla defesa no processo.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para anular a sentença proferida pelo Juízo a quo,
e determinar que os autos retornem à Primeira Instância para que tenha
seu regular prosseguimento.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --